Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-20.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000560-20.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JOSE BENTO BRITO PORTO, CAROLINA LIMA AMORIM ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA E SEQUESTRO DE VERBAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO/BA contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, visando compelir o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO ao fornecimento do medicamento LUCENTIS (RANIBIZUMABE), 01 ampola intra vítrea, mensal, por 6 meses, conforme prescrição médica. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente concedida e determinando o fornecimento solidário do fármaco, sob pena de sequestro de verbas públicas, além da fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 para cada ente demandado. O município apelante alegou ilegitimidade passiva, indevida imposição de sequestro de verbas, violação ao Tema 793 do STF e excesso na fixação dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o município possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos pelo SUS; (ii) estabelecer se é cabível o sequestro de verbas públicas como medida coercitiva; (iii) determinar se houve violação à sistemática do Tema 793 do STF; e (iv) analisar a razoabilidade do valor dos honorários sucumbenciais fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos é pacificada pelo STF (Tema 793), sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo, inclusive o município, independentemente da repartição administrativa interna do SUS. O cumprimento voluntário, ainda que parcial, pelo Estado da Bahia não afasta a procedência da ação nem a obrigação continuada dos demais entes, dada a natureza solidária do dever de prestação do direito à saúde. A imposição de sequestro de verbas públicas encontra respaldo nos Temas 84 do STJ e 289 do STF, desde que demonstrado o descumprimento ou omissão injustificada da decisão judicial, como verificado no caso concreto. O valor fixado a título de honorários sucumbenciais (R$ 500,00) respeita os critérios do art. 85, §§2º e 8º do CPC, sendo adequada sua fixação por equidade diante do valor inestimável da causa e da relevância do direito tutelado. A majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da causa é cabível em razão do desprovimento do recurso, observando-se a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por litigar o município sob o benefício da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado isoladamente. O fornecimento parcial ou posterior ao ajuizamento da ação não exclui o dever de cumprimento continuado da obrigação solidária. O sequestro de verbas públicas é admissível como medida coercitiva para assegurar a efetividade da ordem judicial quando configurado o descumprimento. A fixação equitativa de honorários sucumbenciais em demandas de saúde, mesmo em valores módicos, atende aos critérios legais quando justificada pela complexidade e natureza do direito discutido. A majoração dos honorários recursais é devida diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 198; Lei nº 8.080/1990, art. 18; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11; art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019, DJe 29.06.2020 (Tema 793); STJ, AgRg no REsp 1082865/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 20.08.2013; STJ, AgRg no AREsp 96554/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 21.11.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000560-20.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .